Tribunal: TJBA
Processo: 8015871-45.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015871-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA.

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES

AGRAVADO: MARIA EDUARDA DE MORGADO LOBO e outros (4)

Advogado(s)
:
JOAO GILBERTO SILVA BANDEIRA registrado(a) civilmente como JOAO GILBERTO SILVA BANDEIRA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ENSINO SUPERIOR. REAJUSTE DE MENSALIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. LEI Nº 9.870/99. COBRANÇA DE MENSALIDADES EM VALORES DISTINTOS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória que suspendeu o reajuste de 9,99% na mensalidade de curso superior para 2025, autorizando a aplicação do INPC (4,77%). A decisão agravada baseou-se em indícios de que a planilha de custos da instituição de ensino não observou integralmente as exigências da Lei nº 9.870/99 e na possível cobrança de mensalidades em valores distintos para discentes do mesmo curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.019, I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se a decisão agravada, que suspendeu o reajuste da mensalidade, deve ser mantida até a instrução processual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise perfunctória dos autos, própria desta fase processual, não permite vislumbrar a presença concomitante dos requisitos indispensáveis previstos no art. 1.019, I, c/c o art. 300, ambos do Código de Processo Civil. Não se verifica, de plano, a probabilidade do direito alegado pela Agravante, tampouco o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justificasse a suspensão imediata da decisão de primeiro grau.

A decisão agravada, ao suspender o reajuste, baseou-se em fortes indícios de que a planilha de custos apresentada pela instituição de ensino não teria observado integralmente as exigências da Lei nº 9.870/99, notadamente quanto à comprovação da variação de custos a título de pessoal e custeio e aos aprimoramentos didático-pedagógicos (art. 1º, §3º), bem como quanto ao prazo mínimo de divulgação (art. 2º). Tais indícios fragilizam a alegação de probabilidade do direito da Agravante nesta análise preliminar.

Somam-se a isso os relevantes indícios apontados na decisão monocrática acerca da possível cobrança de mensalidades em valores distintos para discentes do mesmo curso, com carga horária similar e no mesmo campus universitário. Essa prática, conforme consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (vide AgInt nos EDcl no AREsp 1097649/SP), é vedada, salvo comprovação cabal da variação de custos decorrente de aprimoramentos específicos, o que demanda uma dilação probatória incompatível com a cognição sumária exigida para a concessão do efeito suspensivo.

Diante da complexidade das questões fáticas subjacentes, especialmente a necessidade de verificar a conformidade das planilhas de custo e a ausência de tratamento discriminatório entre alunos, a prudência recomenda a manutenção da decisão de primeiro grau até que a instrução processual, em cognição exauriente, permita a formação de um juízo definitivo sobre a legalidade e abusividade, ou não, dos reajustes praticados pela Agravante. Ressalta-se a possibilidade de a instituição reaver eventuais diferenças caso se comprove, ao final, a legitimidade dos valores cobrados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.019, I; CPC, art. 300; Lei nº 9.870/99, art. 1º, §3º; Lei nº 9.870/99, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1097649/SP.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
UNANIMIDADE
em
CONHECER E DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

01